Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719005-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A RECORRIDO: IATU ENGENHARIA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, MARCIO AUGUSTO GUARIENTE, JOSE ROBERTO SCHMALTZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EFETIVADA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA FRUSTRADA. EXEQUENTE. MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE, BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEIOS COERCITIVOS INDIRETOS. MEIOS INDUTIVOS DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FALTA DE EFETIVIDADE. FORMA DE COERÇÃO PESSOAL. EXORBITÂNCIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. (CPC, arts. 139, IV). OBJETIVO ALCANÇÁVEL MEDIANTE MEDIDA EXPRESSAMENTE INDICADA. REALIZAÇÃO POR VIA ALTERNATIVA SEM INSERÇÃO LEGAL (CPC, ART. 782, §3o). DEFERIMENTO POR VIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Efetivada a citação no ambiente de execução de título extrajudicial e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, arts. 789 e 833). 2. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o), o ordenamento jurídico não legitima, excetuada a prisão por inadimplemento inescusável de obrigação alimentar, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvido a inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente. 3. A suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do passaporte, a expedição de ofícios às companhias aéreas e/ou bloqueio do cartão de crédito dos excutidos, a par de não terem o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, mas de sujeitá-los a constrangimento sem destinação expropriatória, não se insere dentre as medidas previstas pelo legislador processual que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de coerção do executado à satisfação da obrigação, inclusive porque, se o almejado é dificultar o acesso da parte executada ao crédito, inquinando-o à realização a obrigação exequenda, o legislador colocara à disposição do exequente medida especificamente indicada para esse desiderato, que é a inserção do nome do executado em cadastro de inadimplentes, diligência que demanda simples provocação, tornando inviável que seja realizada por meio atípico que não a compreende (CPC, arts. 139, IV, e 782, §3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. O recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão impugnado e o entendimento do TJSP, acerca da exegese conferida ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. A respeito, colaciona julgado da mencionada Corte de Justiça para demonstrar o dissenso, defendendo o cabimento da imposição de medidas atípicas a fim de compelir a parte recorrida à satisfação do débito. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA, OAB/MG 111.202 e OAB/DF 49.090 (ID 30130970). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso interpretativo conferido ao artigo 139, inciso IV, do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as medidas coercitivas atípicas solicitadas são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, havendo medidas típicas que irradiam os mesmos efeitos pretendidos pelo insurgente. Destacou ser inviável a adoção de medidas genéricas sem previsão explícita e desprovida da eficácia almejada (ID 28804610). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA, OAB/MG 111.202 e OAB/DF 49.090 (ID 30130970). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005